Tribunal: STF
Processo: Rcl 67524
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO PERCEBIDA POR VIÚVA DE EX-PREFEITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    I. É cabível reclamação contra ato administrativo contrário a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.



    II. Em situações excepcionais, como a presente, o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima justificam a manutenção de atos administrativos que, embora fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, foram praticados de boa-fé e beneficiam pessoas idosas sem condições de reinserção no mercado de trabalho.



    III. O caso em tela se enquadra em situação excepcional, justificando a manutenção do ato singular concessivo de pensão a viúva de ex-prefeito em prol da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.



    IV. Embargos de declaração acolhidos. Reclamação julgada procedente.